Tribunal: STF
Processo: ARE 1391686
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, DA LEI Nº 8.137/90. APELAÇÃO CRIMINAL EM MEDIDA CAUTELAR. ILEGITIMIDADE PROCESSUAL. RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE. MEDIDAS CAUTELARES OU ASSECURATÓRIAS. BENS. SEQUESTRO. DECRETO-LEI 3.240/41. VIGÊNCIA E APLICABILIDADE. MANTIDA A INDISPONIBILIDADE DOS BENS. RECURSO DESPROVIDO.



    1 – Recurso de apelação interposto contra a decisão que decretou a indisponibilidade de bens de pessoas físicas e jurídicas, com fundamento no Decreto nº 3.240/41.



    2 - Não se conhece de parte do apelo, pois a apelante (pessoa física) carece de legitimidade processual para deduzir pedido de revogação da indisponibilidade de bens de terceiros, no caso, diversas pessoas jurídicas.



    3 - O Decreto-lei nº 3.240/41 confere um tratamento específico e mais rígido aos indiciados em caso de delitos contra a Fazenda, com o objetivo de tutelar o patrimônio público e, por conseguinte, o interesse de toda a coletividade atingida por delitos perpetrados contra o erário. Assim, para a decretação da medida cautelar de sequestro com base no Decreto-lei nº 3.240/41, exige-se apenas que haja indícios veementes da responsabilidade do investigado pelo cometimento de delitos contra a Fazenda Pública, sendo irrelevante a discussão acerca da proveniência ilícita dos bens constritos, ao contrário do que se dá nas hipóteses previstas nos artigos 125 a 132 do Código de Processo Penal, já que o sequestro decretado com base no mencionado Decreto-Lei pode recair sobre a integralidade dos bens do investigado/acusado.



    3.1 - O sequestro previsto no Código de Processo Penal é lei nova que estabeleceu disposições gerais a par das já existentes no diploma anterior e, por força do princípio da especialidade (art. 2º, § 2º, da LINDB), não teve o condão de revogar as disposições especiais previstas no Decreto-lei nº 3.240/41.



    4 - A decisão do juízo cível que rejeitou o pedido da União de redirecionamento da execução fiscal para as pessoas físicas e jurídicas sobre as quais recaiu o sequestro determinado na decisão ora apelada não vincula o juízo penal, tanto porque as infrações (tributária e criminal) não se confundem, quanto porque os sistemas têm suas próprias regras de aferição de responsabilidade.



    5 - Medidas assecuratórias ou cautelares, como se denota pelo próprio nome, são medidas previstas na legislação para garantia da efetividade do processo (tanto de seu correto e pleno desenvolvimento quanto do seu resultado útil, nos termos do ordenamento) ou da segurança pública com relação a fatos apurados em um processo ou, excepcionalmente, anteriormente ao próprio oferecimento de denúncia. No caso da medida cautelar de sequestro, insere-se ela no gênero de medidas cautelares reais, isto é, medidas voltadas a bens relacionados de alguma maneira a uma suposta infração à lei penal, a ser apurada em uma ação penal.



    6 - Presentes os requisitos autorizadores do sequestro (fumus boni juris e periculum in mora), pois há robustos indícios da sonegação fiscal narrada pela autoridade policial e as transações envolvendo bens de propriedade dos investigados revelam risco concreto de dilapidação patrimonial.



    7 - A eventual desproporcionalidade da constrição não pode ser avaliada em abstrato. Ao contrário, depende da demonstração de que a indisponibilidade dos bens decretada na decisão apelada teria causado excessivo gravame à recorrente, o que não se verificou no caso dos autos.



    8 – Apelo desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXII, XLV e LXV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente